Tribunal: TJMT
Processo: 0003419-76.2013.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003419-76.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARMANDO BARRIGUELA FILHO (APELADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), ARMANDO BARRIGUELLA NETO - CPF: 032.706.171-51 (APELANTE), ARMANDO BARRIGUELLA NETO - CPF: 032.706.171-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELLA FILHO - CPF: 948.042.068-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
AUSÊNCIA D
E CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL.
INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, nos
termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questões em discussão
: (i) prazo p
rescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário e (
ii
)
interru
p
ção

d
o prazo
prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.
A interrupção da prescrição condicionase ao aperfeiçoamento da citação válida no prazo de 10 dias do despacho que a ordena, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, o que não ocorreu.

5.
Inadimplemento da cédula a partir de 12/03/2013 e a
citação somente foi efetivada por edital em 04/06/2018, fora do prazo prescricional de três anos, sem causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.

6.
Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “
1. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2
. A
ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, consumando-se a prescrição material da pretensão executiva.
”

Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70;
CC, art.
206, §5o, I; CPC, art. 240, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 14.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta
por
Banco da Amazônia S/A
contra sentença da 3a Vara Cível de
Cáceres
/MT, que
reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução
de título extrajudicial
fundada em Cédula de Crédito Bancário n.o 65.714
.

O juízo
de origem
aplicou
o prazo prescricional trienal previsto no artigo 44 da Lei 10.931/2004, em consonância com a legislação cambial (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra)
,
concluindo que, quando da citação do devedor por edital, em 04/06/2018, já haviam transcorrido mais de doze anos desde o ajuizamento da ação, razão pela qual reconh
eceu a ocorrência da prescrição
.

O
apelante alega
que
ao presente caso
deve ser aplicado o prazo quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o trienal, além de
sustentar
que a citação por edital, realizada em 2018, teria interrompido a prescrição
,
nos termo
s
do art. 240, §2o do CPC
.
Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Em c
ontra
rrazões,
o apelado, pugna
pel
o

não provimento do recurso
(
I
d.
311262978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
cinge-se
a
à análise da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, circunstância que ensejou a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A execução foi ajuizada em 18/04/2013, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 65.714, emitida em 10/10/2011, no valor de R$ 20.317,50, com vencimento final pactuado para 10/10/2014 (Id. 311261360 – fl. 32), sendo o inadimplemento datado de 12/03/2013.

Diversas tentativas de citação do executado foram realizadas, todas sem êxito. Posteriormente, foi constatado seu falecimento em 09/07/2015, sendo que a citação válida do espólio somente foi concretizada por meio de edital, em 04/06/2018 (Id. 311261364 – fls. 20/21).

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), aplicável por força do artigo 44 da Lei no 10.931/2004, os títulos com natureza cambial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário (CCB), submetem-se ao prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1.

No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2.

A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber,
a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de
3
(três) anos a contar do vencimento da
dívida .
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período de
dez dias, conforme exige o art. 2
40, §2o, do CPC, que prevê que, p
ara que haja interrupção eficaz do prazo prescricional, é indispensável o aperfeiçoamento da citação dentro desse lapso.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que, ausente a citação válida dentro do prazo legal, não se opera a interrupção da prescrição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
RECURSO PROVIDO.

[...]
A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. [...]

(N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Portanto, consumado o prazo prescricional de três anos sem citação válida, impõe-se a extinção da execução pela prescrição do direito material.

Diante do exposto,

Nego
provimento

ao recurso e m
antenho a extinção da execução
, nos termos do art. 70 da LUG e art. 240, §2o, do CPC.

Por oportuno, registro que deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que sequer foram fixados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025